Tribunal: STF
Processo: RE 90740
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. EM RECENTES DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF (HC
55.016, DE 15.12.76 E HC 55.083 DE 28.04.77), DECLAROU-SE
INAPLICAVEL A SÚMULA 146, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A
EXASPERAÇÃO DA PENA RECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SEU
RECURSO NÃO SEJA PROVIDO. RECR CONHECIDO E PROVIDO.